Tribunal: TJBA
Processo: 8009516-29.2019.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 8009516-29.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA REU: MARIA DAS GRACAS TRINDADE LEAL Advogado(s):SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO, MAURICIO BAPTISTA LINS, MARCELO MARAMBAIA CAMPOS, LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA, CAIO MOUSINHO HITA, JOAO MENEZES CANNA BRASIL FILHO, PEDRO RAVEL FREITAS SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. QUESTÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, AINDA QUE POR VIA OBLÍQUA. MERA DESCONFORMIDADE DA TESE DEFENSIVA QUE NÃO ACARRETA A REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1 – Compulsando os autos, entende-se que a insurgência não comporta acolhimento, uma vez que, da atenta leitura do Acórdão, não se vislumbram as omissões apontadas, denotando-se a plausibilidade da peça acusatória e conformidade da decisão que recebeu a denúncia em desfavor da denunciada. 2 – Assim, pela simples leitura dos argumentos lançados no pleito recursal, verifica-se que o que se pretende é a rediscussão da matéria já posta em discussão, uma vez que, embora informe a existência de vícios na decisão combatida, deixa de apresentar quaisquer incongruências no julgado, não sendo possível a reforma através da via pretendida. Portanto, inadmissível o manejo dos presentes recursos com o fito de se obter uma reavaliação valorativa acerca dos fatos, pois se trata de remédio exclusivo para situações excepcionais, quando há, de fato, obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão na decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese em comento. PARECER DA PROCURADORIA PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos na Ação Penal Originária de nº 8009516-29.2019.805.0000, onde figura como Embargante a denunciada MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE LEAL e Embargado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os aclaratórios ofertados, em face da inexistência de omissão, nos termos do voto. Sala das Sessões, de de 2021 DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE / RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA